Tribunal: TJPA
Processo: 0211274-24.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0211274-24.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANIDEUSA DA LUZ FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
(SÚMULA 340 DO STJ). OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA (ART. 1.723 DO CC).

CUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de pensão por morte à Anideusa da Luz Fonseca, na qualidade de companheira de Benedito Mendes de Jesus, policial militar aposentado falecido em 01/10/2010.

2.

Em observância ao princípio do
tempus regit actum
(Súmula 340 do STJ), o direito da apelante à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, vigentes na data do óbito do segurado.

3.

No presente caso, restou devidamente comprovada a convivência pública, contínua e duradoura da apelada com o
de cujus
, na forma do art. 1.723 do Código Civil.

4.

Ademais, o fato de a apelada já ser beneficiária de pensão paga pelo INSS não obsta o recebimento da pensão por morte ora pleiteada, eis que os benefícios possuem fatos geradores distintos. Precedentes desta Corte de Justiça.

5.

Remessa Necessária CONHECIDA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e manter a sentença inalterada, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da Ação de Cobrança de Pensão por Morte com Tutela Antecipada movida por Anideusa da Luz Fonseca.

Em sua exordial (ID 2794465), a autora relatou que manteve um relacionamento duradouro, público e contínuo com Benedito Mendes de Jesus

desde o ano de 1995 até o falecimento deste em 01/10/2010.

Uma vez que o
de cujus
era policial militar aposentado, requereu o recebimento de pensão por morte ao IGEPREV, contudo o pedido restou indeferido sob o argumento de que não foi comprovada a união estável.

Em razão disso, requereu a condenação do Instituto ao pagamento das parcelas vencidas, desde a data de entrada do requerimento na esfera administrativa, bem como das vincendas, até a data de implantação do benefício.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos (ID 2794474):

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, extinguindo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Condeno ainda o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte, a contar da data do pedido administrativo, cujo valor da condenação será apurado em liquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária (...)”.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso, aduzindo que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente na data do óbito do
de cujus
, somente é considerado dependente o companheiro que esteja na constância da união estável, e que a apelada não teria logrado êxito em comprovar a convivência em comum (ID 2794475).

Aponta a impossibilidade de acumulação de pensões, nos termos do art. 31 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e art. 167 do Decreto n º 3.048/1999.

Afirma que a concessão da pensão previdenciária no presente caso implicaria em violação ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal e aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de equivaler à atuação do magistrado como legislador positivo, em violação ao princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da Constituição Federal.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 2794476).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida
(Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
).

O objetivo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de pensão por morte à Anideusa da Luz Fonseca, na qualidade de companheira de Benedito Mendes de Jesus, policial militar aposentado falecido em 01/10/2010.

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, o direito da apelada à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigentes na data do óbito do segurado:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

(...)

Art. 12. A comprovação da união estável, para o companheiro ou companheira é

imprescindível para efeito de inscrição no Regime de Previdência Estadual.

(...)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51, de 25 de janeiro de 2006)

O Código Civil, por sua vez, disciplina que “é reconhecida como entidade familiar a

união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (art. 1.723).

Após a análise dos autos, entendo que restou devidamente comprovada a convivência pública, contínua e duradoura da apelada com o
de cujus
, conforme o relato das testemunhas que conheciam o casal (ID 2794465 - Pág. 14 e ID 2794473 - Págs. 14 e 15), a ficha funcional junto ao Centro de Inativos e Pensionistas da PM/PA que atesta que Anideusa da Luz Fonseca é legítima dependente de Benedito Mendes de Jesus (ID 2794465 - Pág. 15), e a procuração pública assinada por este, conferindo poderes especiais à apelada para representá-lo perante o IGEPREV e o Banco do Estado do Pará – Banpará (ID 2794465 - Pág. 18).

Ademais, em que pese o IGEPREV sustente que a apelada
já é beneficiária de pensão paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e que seria vedada a acumulação dos benefícios, na esteira do art. 31 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 (em sua redação vigente à data do óbito do segurado
[3]
), este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não haveria óbice legal à cumulação de pensões por morte quando estas possuírem fatos geradores distintos. Veja-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. IGEPREV. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE. FATOS GERADORES DISTINTOS. DIREITO À PERCEPÇÃO. PLEITO REQUERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV. O RECEBIMENTO DE PENSÃO ANTERIOR PELA MORTE DO GENITOR, CUJO PAGAMENTO É REALIZADO PELO INSS, NÃO AFASTA O DIREITO PLEITEADO PELO APELADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. NÃO CORRE CONTRA O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (ApCiv 0010114-57.2016.8.14.0006, Relator: Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em: 12/11/2018, Publicado em: 09/12/2018)

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. (MARIDO E COMPANHEIRO). POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO À PERCEPÇÃO. REQUERIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV. O RECEBIMENTO DE PENSÃO ANTERIOR PELA MORTE DO MARIDO NÃO AFASTA O DIREITO PLEITEADO PELA APELADA. JURISPRUDENCIA PACIFICA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME

1- A cumulação de duas pensões é permitida, desde que esta derivem de fatos geradores diferentes, sendo a primeira que já é paga pelo INSS, decorrente da morte do marido da recorrida, e a segunda postulada neste feito a ser paga pelo IGEPREV, em decorrência do óbito de seu companheiro, ex-segurado da autarquia estadual.

2- Manutenção integral da sentença objurgada. Recurso Conhecido e Desprovido. (ApCiv 0001513-55.2013.8.14.0301, Relatora: Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, Julgado em: 10/05/2018, Publicado em: 10/05/2018)

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA, CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. FONTES DE CUSTEIO DIVERSAS. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Uma vez que a lei e a jurisprudência orientam no sentido de que não há óbice legal com relação à cumulação de pensão por morte do RGPS e do RPPS, é cabível o acúmulo dos benefícios, sendo irregular o cancelamento, além de ser ilegal condicionar o deferimento do benefício de pensão por morte pelo IGEPREV à renúncia da pensão do INSS. Sendo assim, deve ser assegurado o direito da impetrante de obter o imediato recebimento de ambos os benefícios, inexistindo qualquer condicionamento para o pagamento que vede o acúmulo de pensões por morte.

- Sentença confirmada em sua integralidade.

(ApCiv 0800052-34.2021.8.14.0301, Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, Julgado em: 02/05/2022, Publicado em: 10/05/2022)

Considerando que a pensão por morte recebida pela apelada junto ao INSS decorre do falecimento de seu marido, ocorrido em 1996 (ID 2794472 - Pág. 18), não há que se falar em vedação de cumulação deste benefício com a pensão por morte a ser paga pelo IGEPREV pelo falecimento de seu companheiro Pedro Moraes da Silva, ocorrido em 2010, estando a decisão vergastada em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte.

Desta feita, a concessão do benefício requerido não importa, de modo algum, em descumprimento do art. 169, § 1º, da Constituição Federal e aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, e tampouco em violação ao princípio da separação dos poderes, ao contrário do defendido pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

[2]

STJ. Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

[3]
Art. 31. É vedada a percepção cumulativa de pensões, ressalvadas as hipóteses de cumulação constitucional de cargos e do filho em relação aos genitores, e aquelas originárias de um mesmo instituidor.

Belém, 04/04/2023